Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0703828-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Jucelino Lima Soares Embargada: Associação de Assistência aos Trabalhadores em Educação no Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 15017277) interpostos por Jucelino Lima Soares contra o acórdão (Id. 14724454) por meio do qual foi negado provimento ao agravo de instrumento manejado pelo embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator